Tribunal: TJDFT
Processo: 0709686-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709686-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A EMBARGADO: ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, opostos por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A., contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 74063614/73630668). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator